Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-05.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANIO VIEIRA COSTA - CPF: 727.315.831-34 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONTA BANCÁRIA
DIGITAL
ABERTA EM NOME DO AUTOR.
UTILIZAÇÃO EM “GOLPE DA OLX”. AUSENCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DA ABERTURA DA CONTA.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
MANTIDO.
DANO MATERIAL DEMONSTRADO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que as condenou, solidariamente
as instituições financeiras
, ao pagamento de indenização por danos morais de e à restituição
de valores bloqueados
, em razão da abertura fraudulenta de conta digital em nome do autor, utilizada em golpe praticado em plataforma eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade civil das instituições financeiras pela abertura fraudulenta da conta bancária utilizada em estelionato; (
ii
) se restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido e os juros de mora fixados a partir da sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), bem
como as Súmulas nº 297 e 479/STJ, que reconhecem a incidência do CDC às instituições financeiras e sua responsabilidade por fraudes decorrentes de fortuito interno.

4.
A abertura
fraudulenta da conta

em nome do autor
,
que o levou a ser envolvido em processo judicial e a ter valores bloqueados de suas contas legítimas
, revela a
falha na prestação de serviços e negligência na verificação documental, o que atrai a responsabilização solidária das rés.

5. O dano moral é presumido, diante da indevida vinculação do autor a fraude bancária, que resultou em constrangimentos, insegurança e violação à sua dignidade,
circunstâncias
que ultrapassam o mero aborrecimento
.

6.
A indenização por danos morais se mostra
razoável e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando alinhada aos valores aplicados por es
ta Câmara em casos semelhantes.

7.
Nos termos da Súmula nº 54 do STJ, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual
,
incidem desde o evento danoso.

Contudo, tendo a sentença fixado o termo inicial na citação e ausente recurso do autor

sobre esse ponto
, em respeito à vedação da reformatio in pejus,
mantém-se o marco estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação do serviço ao permitirem a abertura de conta fraudulenta, caracterizando fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ
.
2
.
A abertura de conta bancária por terceiro em nome de consumidor, que acarreta seu envolvimento indevido em processo judicial e bloqueio de bens, configura dano moral
in
re

ipsa
.
3.
Mantém-se o quantum indenizatório por dano moral fixado em patamar razoável e proporcional.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ,
REsp
2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 03.10.2023; TJMT, N.U. 1010313-57.2024.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A. e NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado por
Janio
Vieira Costa.

Na origem, o autor sustentou que uma conta bancária no Bradesco Next foi aberta em seu nome, sem sua anuência, sendo posteriormente utilizada em um golpe praticado na plataforma OLX. Em razão disso, passou a responder como réu em processo judicial na Comarca de Jandaia do Sul/PR, ocasião em que foi determinado o bloqueio judicial de R$ 813,82 em suas contas pessoais mantidas no
Nubank
e no Banco Itaú S.A.

A sentença julgou procedente a ação e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, à restituição de R$ 813,83, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, as apelantes buscam a reforma da sentença, argumentando que o bloqueio foi um cumprimento de ordem judicial, e não um ato próprio, e que o autor não comprovou os danos materiais e morais sofridos. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da indenização por danos morais e que os juros de mora incidam a partir da sentença, e não da citação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

em verificar a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a tese das instituições financeiras de que o bloqueio das contas não foi um ato próprio, mas o cumprimento de ordem judicial, não afasta sua responsabilidade. O dano sofrido pelo autor
ocorreu em razão de fato antecedente: a abertura fraudulenta da conta em
seu
nome, possibilitada por falha na verificação documental pelas instituições
recorrentes.

Assim, a responsabilidade das apelantes não decorre do cumprimento da ordem em si, mas da negligência anterior que permitiu a fraude, atraindo a incidência da Súmula 479/STJ.

As

apelantes
não se desincumbiram
do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Porquanto, deixaram de comprovar a regularidade da abertura da conta Bradesco Next, utilizada na prática do golpe.
Não há nos autos nenhum documento que comprove a abertura da conta de forma legítima pelo autor.

Nesse sentido:

“[...] O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8
. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". [...] (STJ -
REsp
: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023).”

“[...]
4
.

A configuração da fraude bancária praticada por terceiros, com direcionamento dos valores para conta bancária digital indevidamente aberta, revela falha sistêmica na cadeia de fornecimento de serviços, caracterizando fortuito interno. [...] O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança nas relações bancárias. [...] (N.U 1010313-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025).”

Resta, portanto, configurada situação geradora de danos morais, pois a abertura fraudulenta da conta bancária em nome do autor lhe acarretou constrangimentos, insegurança e violação à dignidade. O golpe somente se consumou em razão da negligência do banco ao deixar de verificar a autenticidade dos documentos para a abertura da conta.

Destaca-se que tal situação, que levou ao indevido envolvimento do autor em outro processo judicial e ao bloqueio de valores
de suas contas legítimas, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Na fixação do valor dos danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da indenização: compensar o prejuízo sofrido e inibir práticas abusivas. Ao sopesar esses fatores, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 não merece redução, pois se mostra adequado e em consonância com o entendimento desta Câmara em hipóteses semelhantes, atendendo ao critério de razoabilidade.

De igual modo, é patente o dano material suportado pelo autor, que foi privado da quantia de R$ 813,82, valor este que deve ser restituído pelos requeridos.

No tocante ao pedido subsidiário,
as rés
pleiteiam a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da sentença
. Contudo,
cumpre esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54/STJ), nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Todavia, tendo a sentença fix
ado o termo inicial na citação,
e considerando que o
autor
não recorreu sobre este ponto,

diante da vedação à reformatio in pejus
,
mantém-se o termo inicial dos juros de mora conforme fixado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários adv
ocatícios de sucumbência para 17
% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025